Tribunal: TJES
Processo: 5008816-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008816-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDEMBERG GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008816-34.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
WANDEMBERG GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDA:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DE CATEGORIA INFERIOR NÃO SERVIRIA PARA LOCOMOÇÃO OU LABOR DO AUTOR. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANO MORAL MANTIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7202417. Contrarrazões o interposta pelo recorrido, id. 7202424. Parte recorrida desassistida de patrono.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7202417), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7202415), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento”.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que em 20 de novembro de 2020 celebrou com a requerida contrato de locação de veículo. Aduz que em 01 de julho de 2022 o veículo locado (Fiat Argo drive 1.0 – Placa QXP8A39) começou a apresentar problemas mecânicos, razão pela qual o Requerente entrou em contato com a requerida, para que esta autorizasse o envio do automóvel a uma de suas oficinas autorizadas. Contudo, a requerida o informou que não poderia oferecer o mesmo modelo, visto que o veículo havia sido transferido para uma categoria superior, e ofertou ao autor um veículo modelo FORD KA de qualidade e com opcionais inferior ao Fiat Argo Drive 1.0, e por isso mesmo, o autor negou a recebe-lo no lugar do veículo contratado.

Registra que em decorrência do fato precisou despender valores para se locomover no importe de R$ 84,76 (oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), bem como perdeu uma semana inteira de ganhos com seu trabalho. Por fim, relata que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando indenização por danos materiais, referentes ao danos emergentes, e lucros cessantes, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença de piso, sob o fundamento, em síntese, de que em decorrência da falha na prestação de serviço ad ré deixou de lucrar e teve que despender de valores para sua locomoção, bem como postula a majoração da reparação moral arbitrada.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pelo autor, sob o argumento que a falha na prestação de serviço da ré gerou danos materiais ao mesmo, bem como postula pela majoração do dano moral.

Entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

Em sua peça defensiva a ré sustenta que quando da substituição do veículo, o mesmo já pertencia à categoria elevada CE e tal fato já era da ciência do Autor, tanto é que no fechamento do Contrato referente ao período semanal de 20/06/2022 a 26/06/2022, ou seja, antes dos fatos narrados na inicial, ocorridos em 01/07/2022, anexando no id.31520859 - Pág. 11 um recorte do suposto contrato, contudo, sem qualquer assinatura do requerente.

Assim, em que pese a requerida alegar que o autor teve ciência prévia da transferência de categoria do veículo por ele utilizado, não anexa aos autos qualquer prova da citada ciência com assinatura do autor, não se desincumbindo, assim, do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Por outro lado, em que pese a falha do serviço na negativa de substituição do veículo por outro do mesmo modelo, resta incontroverso que a ré ofertou ao requerente um veículo modelo FORD KA, não tendo o autor aceitado.

Nesta esteira, apesar da falha, resta impossível o acolhimento do pedido autoral referente aos danos materiais, visto que o requerente ficou o período de 01 a 05 de julho de 2022 sem qualquer veículo por escolha em não aceitar o veículo inferior, que serviria tanto para sua locomoção pessoal, quanto para o exercício do seu labor.

Apesar do autor alegar que optou por aquele modelo específico para possibilitar o serviço transporte premium no aplicativo, não demonstra que a utilização do veículo modelo FORD KA lhe traria prejuízos financeiros ou que teria seus ganhos diminuídos durante o período de 01 a 05 de julho de 2022
.

Assim, inobstante as razões expostas na peça de ingresso, impossível mostra-se o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, visto que apesar da falha na substituição do veículo, a ré ofertou ao autor outro modelo que poderia ter sido utilizado no período de reparo do ARGO DRIVE.

No caso em apreço a ré utilizou-se de sua posição de superioridade para impor ao autor a utilização de um veículo por ele não contratado, não demonstrando ainda interesse em resolver a lide de forma extrajudicial no PROCON, revelando um certo descaso com o consumidor, o que a meu ver, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Assim, acertada a r. sentença de piso em não reconhecer a ocorrência de reparação material, pois esta ofereceu um veiculo ao autor, apesar de ser de categoria inferior, que serviria para sua locomoção e para seu labor, enquanto o seu veículo encontrava-se para reparo.

Assim, no tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrente, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrente. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação,

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)